Tribunal: TJSP
Processo: 2138870-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Consignação em pagamento. Determinação para que a administradora de consórcio emita os boletos das prestações vincendas pelo valor do contrato. Agravo de instrumento. Dever da administradora de consórcio de enviar os boletos das prestações vincendas. Contrato que determina o pagamento em 60 parcelas com valores fixos. Carta de crédito já emitida. Determinação que não altera o contrato. Decisão

Ementa:
Consignação em pagamento. Determinação para que a administradora de consórcio emita os boletos das prestações vincendas pelo valor do contrato. Agravo de instrumento. Dever da administradora de consórcio de enviar os boletos das prestações vincendas. Contrato que determina o pagamento em 60 parcelas com valores fixos. Carta de crédito já emitida. Determinação que não altera o contrato. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2138870-
93.2020.8.26.0000,
da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, é agravado
ALESSANDRO BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138870-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 45072
Agravo de Instrumento No: 2138870-93.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA
Agravado: Alessandro Batista
Consignação em pagamento. Determinação para
que a administradora de consórcio emita os
boletos das prestações vincendas pelo valor do
contrato. Agravo de instrumento. Dever da
administradora de consórcio de enviar os boletos
das prestações vincendas. Contrato que determina
o pagamento em 60 parcelas com valores fixos.
Carta de crédito já emitida. Determinação que não
altera o contrato. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.,
ré na ação de consignação em pagamento movida por Alessandro
Batista, agrava da r. decisão de fls. 290 que determinou o envio de
boletos para pagamento das parcelas vincendas, tal como estabelecido
em contrato. Aduz a agravante que o valor das parcelas não é fixo,
mas atrelado ao valor do bem e, portanto, sujeito a aumento no
decorrer do contrato. Recurso recebido e dispensada a contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138870-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Aduz a agravante ser indevida a imposição do dever
de emitir boleto pelo valor fixo de R$ 1.781,32. Afirma, para tanto,
que por ser contrato de consórcio e não de financiamento, o valor da
parcela é atrelado ao valor do bem, sujeito a alterações durante a
relação contratual.
Sem razão, contudo.
Em que pesem os argumentos, o documento de fls.
24, dos autos principais, estabelece a obrigação ao pagamento de 60
parcelas, sendo cada uma no valor de R$ 1.781,32.
E isso porque, no caso dos autos, a carta de crédito já
fora emitida, não havendo mais que se falar em variação do valor do
bem.
E não há interferência do Poder Judiciário no
contrato, mas tão somente a determinação de seu cumprimento, tal
como estabelecido entre as partes.
Bem por isso, cumpre a ré observar o que foi
pactuado, enviando o respectivo boleto das parcelas vincendas, até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138870-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
termo final do contrato.
Não está o autor discutindo o valor do débito. Quer
realizar os pagamentos, na forma do contrato e, assim evitar possível
caracterização da mora.
Mantém-se, portanto, a r. decisão tal como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica